Tribunal: STF
Processo: ARE 1454250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017).



    2. Quanto à alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia, esta CORTE entende que, em razão da teoria do juízo aparente, podem ser considerados válidos os atos praticados por juízo incompetente. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.